Tribunal: TJSP
Processo: 1091564-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Responsabilidade Civil. Indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Condições climáticas. Circunstância que não basta para excluir a responsabilidade da companhia aérea no caso concreto, com os transtornos ocorridos. Danos morais caracterizados. Indenização corretamente fixada em R$10.000,00,

Ementa:
Responsabilidade Civil. Indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Condições climáticas. Circunstância que não basta para excluir a responsabilidade da companhia aérea no caso concreto, com os transtornos ocorridos. Danos morais caracterizados. Indenização corretamente fixada em R$10.000,00, para cada um dos autores, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Limitação prevista no art. 22, da Convenção de Montreal que é aplicável apenas nas indenizações relativas a prejuízos patrimoniais.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091564-10.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A - "AVIANCA", são apelados JOSE RUBEN DE LA
TORRE
RIVERA,
ELAINE
DE
JESUS
SCARMAGNAN,
SILVIA
LETÍCIA
TREVISOLLI BRITTO, JULIO CESAR PINTO CAMINHA, LUIZ FERNANDO TELES
DE FREITAS, CARLOS ALBERTO RODRIGUES TRINDADE SOBRINHO, CLARA
ELISA SILVA SADDI, ANGELA MARIA LIMA DA SILVA SILVÉRIO DA CRUZ,
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA NOGUEIRA, TOBIAS TEODORO NOGUEIRA, ALDO
AILTON SILVESTRE e DAVID FERNANDO DE BRITTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41240
APEL.No: 1091564-10.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Denise Cavalcante Fortes Martins
APTE. : Ocean Air Linhas Aéreas S/A ou Aerovias Del Continente Americano S/A -
AVIANCA
APDO. : José Ruben de La Torre Rivera e Outros
Responsabilidade Civil. Indenização por danos morais.
Transporte
aéreo.
Atraso.
Relação
de
consumo.
Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos
danos causados. Condições climáticas. Circunstância que
não basta para excluir a responsabilidade da companhia
aérea no caso concreto, com os transtornos ocorridos.
Danos morais caracterizados. Indenização corretamente
fixada em R$10.000,00, para cada um dos autores, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Limitação prevista no art.
22,
da
Convenção de Montreal que é aplicável apenas nas
indenizações relativas a prejuízos patrimoniais.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 377/381, que julgou procedente ação de indenização por danos morais,
condenando a empresa aérea ao pagamento da quantia de R$10.000,00 corrigida
monetariamente a partir da data do fato e com juros de mora a partir da citação.
Condenando a ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados
os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
Sustenta a empresa aérea a ocorrência de nevoeiro na região do
aeroporto de Guarulhos-SP, com o que o voo foi redirecionado para a cidade do Rio de
Janeiro por problemas meteorológicos, juntando reportagens da época dos fatos, bem
como carta de atraso de voo, confirmando a situação atípica ocorrida que envolveu
todas as empresas que operavam no período no aeroporto de Guarulhos.
Alega que mesmo não sendo sua responsabilidade o atraso e
posterior desvio do voo para a cidade do Rio de Janeiro, cumpriu o disposto no artigo
27, inciso III, da Resolução 400, e no disposto na Portaria no 676/CG-5, ambos da
ANAC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirma que o nevoeiro é excludente de responsabilidade, por ser
força maior o que a exime da responsabilidade em conformidade com o disposto no
artigo 19, da Convenção de Montreal, com o que não há que falar em direito à
indenização por parte dos apelados, com o que requer o provimento do recurso para
julgar totalmente improcedente a ação ou que seja reduzido o valor fixado a título de
indenização por danos morais, bem como recorre para fins de prequestionamento.
Regularmente processado, preparado e respondido, os autos
subiram a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
É claro que as características do transporte aéreo, hoje o meio
mais seguro e rápido das pessoas se locomoverem a qualquer região do mundo, em
proveito dos seus interesses pessoais, deve observar regras rígidas e indisponíveis que
envolvem não só o avião, mas toda a infraestrutura necessária para que se realize o
voo, sendo daí exigidos aeroportos e a dependência às condições climáticas e de outras
que se mostrem indispensáveis para esse fim, que é um todo indissociável.
A obrigação do transporte é de resultado, mas possibilita a
exceção do art. 14, §3o, incisos I e II, da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990, sempre
que o fato for invencível e imprevisível para impedir a execução da obrigação contratada
anteriormente.
Não se vislumbra hipótese de excludente de responsabilidade
prevista no artigo 19, da Convenção de Montreal, inobservando-se empenho da
transportadora em indenizar a diária, tampouco reduzir de forma efetiva o desconforto.
Ainda que se considere a prevalência dos tratados internacionais (RE 636331 e ARE
766618), fato é que o Código Consumerista vigora de forma supletiva, devendo ser
ressarcidos tantos os danos materiais quanto os morais, independente de culpa,
sopesados os limites das Convenções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Atraso em voo internacional Restrições ao embarque da tripulação
em razão de atrasos decorridos de intenso tráfego aéreo
Permanência da autora no aeroporto por mais de 10 (dez) horas.
Sentença de parcial procedência, condenando a companhia aérea
ao pagamento de indenização de R$ 2.000,00 para a autora e
fixando
sucumbência
recíproca.
Recurso
da
requerente.
RESPONSABILIDADE. Convenção de Montreal passou a ter
prevalência sobre a legislação consumerista pátria - Solução
consolidada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 636331 e do ARE 766618, com repercussão
geral (tema 210) - Aplicação subsidiária do CDC. Artigo 19 da
Convenção
Internacional
estabelecendo
os
limites
da
responsabilidade da transportadora - Ressalva aos casos de culpa
exclusiva da companhia aérea em virtude da não adoção das
medidas que lhe competiam a fim de evitar o dano. Entendimento
contido no julgado recorrido, embora proferido anteriormente ao
decidido pelo STF, mostrou-se adequado ao novo entendimento
jurisprudencial acerca da matéria. DANO MORAL. Majoração.
Atraso no voo por mais de 10 horas em Miami, fazendo com que a
autora pernoitasse no aeroporto. Efetivo abalo extrapatrimonial
sofrido pela apelante, configurado na situação de desconforto e
falta de informações acerca do ocorrido, bem como no fato de ter
chegado ao Brasil muitas horas após o horário previsto no
contrato. Valor arbitrado na inicial foi aquém do patamar razoável,
analisadas as peculiaridades do caso concreto - Extensão do
dano e gravidade da conduta. Majoração para o importe de R$
3.000,00 - Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sentença reformada nesta parcela. SUCUMBÊNCIA. Por um lado,
a requerida efetivamente deu causa à ação. Por outro, o pedido
indenizatório concedido na proporção de apenas um décimo do
valor
pleiteado.
Circunstância
peculiar,
permitindo
o
reconhecimento de que as partes restaram vencidas em
extensões equivalentes. Manutenção do julgado neste tópico.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”1
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
Por
força
do
deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados do Eg.
STF, sob a sistemática da repercussão geral, de rigor, a aplicação
das Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras
de unificação de transporte aéreo internacional e têm prevalência
em relação ao Código de Defesa de Consumidor, em ações
objetivando indenização por danos materiais e/ou morais em
transporte aéreo internacional, dentre as quais se enquadra a
presente ação promovida por passageiros, por transporte aéreo
1 Apelação no 1000862-62.2016.8.26.0011, Rel. Des. Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, julgado em 26/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
internacional,
realizado
na
vigência
DF
5.910/2012,
que
promulgou
a
Convenção
de
Montreal,
de
28.05.1999.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL No caso dos autos,
embora a ocorrência de forte nevoeiro em Miami (EUA), que
gerou alteração no trajeto do voo de ida dos autores, desviando
para a cidade de Tampa (EUA), por se tratar de fortuito externo,
exclua a responsabilidade do transportador, com relação ao atraso
da viagem de ida, é de se reconhecer que restou configurado o
atraso do transporte dos autores passageiros no voo de volta, fato
gerador da indenização do art. 22.1., da Convenção de Montreal,
promulgada
pelo
DF
5.910/2006,
porque
configurada
a
responsabilidade a ré transportadora prevista no art. 19 da mesma
convenção, uma vez que não provada a excludente de
responsabilidade ali estabelecida, consistente na adoção de todas
as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o
dano ou na impossibilidade de empregá-las, porque, nos termos
da prova produzida, o atraso no voo de retorno, de quase dois
dias, resultou de problema mecânico na aeronave, fato este que
caracteriza fortuito interno, porquanto relacionado à organização
do negócio explorado pela parte transportadora, que compreende
a manutenção de sua aeronave e a venda de bilhetes em
conformidade
com
a
disponibilidade
da
respectiva
frota.
RESPONSABILIDADE CIVIL Configurado o atraso no voo de
volta, fato gerador da indenização do art. 22.1., da Convenção de
Montreal,
promulgada
pelo
DF
5.910/2006,
de
rigor
o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré
transportadora na obrigação de indenizar os autores passageiros
pelos danos decorrentes do ilícito em questão. INDENIZAÇÃO
Mantida a condenação do réu apelante, ao pagamento de
indenização por dano moral fixada na quantia de R$10.000,00,
para cada um dos autores, com incidência de correção monetária
a partir da data do arbitramento. Recurso desprovido.”2
Independentemente das razões que ocasionaram o considerável
atraso, não se aventar que os fatos narrados nos autos se tratam de mero
aborrecimento, porquanto os recorrentes, consumidores, foram submetidos a atraso do
voo em sua saída, bem como na alteração de rotas para os passageiros tal como
narrado na inicial, com o que não restou afastado o defeito na prestação do serviço.

A questão controvertida é de consumo e deve ser dirimida
segundo as normas principiológicas e cogentes da Lei 8.078, de 11 de setembro de
1.990. A responsabilidade é objetiva, sem causa, o ônus da prova deve ser invertido em
benefício dos consumidores por juízo de mera equidade, e a excludente invocada, a
rigor, compreendida como inidônea ao que dispõe o art. 14, §3o, incisos I e II.
2 Apelação no 1043954-72.2016.8.26.0114, Rel. Des. Rebello Pinho, julgado em 11/12/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A indenização é devida e deve ser arbitrada em observância
princípios informadores da punição, indenização, proporcionalidade.
O dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de
fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de
Miranda)3 . “In casu”, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o “quantum”
fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma
repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato,
levando-se sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele
que o sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento
sem causa.
Há que se observar, ainda, o disposto na Convenção de Varsóvia,
em seu artigo 19, o qual dispõe que “O transportador é responsável pelo dano
ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não
obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se
provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente
necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais
medidas”.
Dessa forma, considerando as circunstâncias já narradas, tem-se
que houve claro abalo ao direito de sossego, um dos direitos da personalidade, a
ensejar o dano moral que está inserto nessa própria conduta de violação, por isso que
se chama “in re ipsa”, independentemente de prova. A Carta Magna contém especial
sistema protetivo dos direitos fundamentais, diretamente decorrentes da dignidade
humana (art. 1o, III, CF).
Daí porque principalmente devido à dupla finalidade que tem a
indenização pelos danos morais, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor,
desestimulando a prática de atos semelhantes, mormente com base na verificação das
circunstâncias do caso e em atendimento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sem incorrer, contudo, em enriquecimento sem causa, esta Turma
3 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgadora entende ser justa a majoração da indenização devida para R$10.000,00,
corrigidos e acrescido dos juros, nos termos da r. sentença.
Esclareça-se, ainda, que, embora não se olvide o recente
entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário de no 636331/RJ4, com Repercussão Geral, que estabeleceu a
prevalência dos tratados internacionais sobre a lei consumerista no que tange às
viagens internacionais, impende destacar que a limitação do montante da indenização
esculpida pelo artigo 22, item 1, da Convenção para a Unificação de Certas Regras
Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal), se aplica, tão-
somente, à reparação dos danos materiais.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:
“Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização
por danos materiais e morais. Inaplicabilidade da Convenção para
a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo
Internacional (Convenção de Montreal) quanto ao pedido de
indenização por danos morais, diante da falta de estabelecimento
de disposições normativas sobre a matéria. Ocorrência de
problemas mecânicos que não se enquadra na definição de caso
fortuito/força maior, determinando a responsabilidade da ré pelos
danos causados em decorrência do atraso do voo. Falta de
prestação de assistência aos autores. Causa excludente de
responsabilidade não demonstrada. Danos morais configurados.
Valor adequadamente arbitrado. Sentença de procedência
mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do
artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido”.5
Derradeiramente, ante o provimento da irresignação manifestada,
de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada para 15%
do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o do NCPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
4 RE no 636331/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dj 25.05.2017.
5 TJSP, Apelação no 1086347-20.2017.8.26.0100, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, Dj 26.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica